Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-77.2024.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008440-77.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FERRARI FREITAS - CPF: 911.087.309-06 (APELADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), SINEIDE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 958.563.071-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAM
ENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COMPENSATÓRIO. CRITÉRIO DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização
formulado por coproprietário de imóvel ocupado exclusivamente pela ex-cônjuge, fixando o valor mensal da indenização em R$1.150,00, equivalente a 50% do
montante
estimado de aluguel com base em 1% do preço de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir o critério adequado para o arbitramento da indenização devida pelo uso exclusivo de bem indivisível em copropriedade
e
estabelecer o valor mensal da compensação devida com base em parâmetros objetivos e compatíveis com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.319 do Código Civil estabelece que o condômino que exerce a posse exclusiva de bem indivisível responde ao outro pela fruição da coisa, legitimando a pretensão de indenização compensatória.

O valor de mercado do imóvel foi fixado judicialmente em R$300.000,00, com base em laudo pericial elaborado por avaliador nomeado, conferindo objetividade ao parâmetro de cálculo.

Em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive em casos semelhantes entre ex-cônjuges, admite-se a fixação da indenização em 0,5% do
preço
do imóvel
quando inexistente contrato de locação ou prova de valor diverso.

Assim, o aluguel mensal foi corretamente readequado para R$1.500,00, sendo o valor devido pela apelante fixado em 50% desse montante, ou seja, R$750,00.

A decisão de concessão de justiça gratuita permanece intacta, pois não foi objeto de impugnação nem há interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O condômino que ocupa com exclusividade bem indivisível responde ao coproprietário pela fruição do imóvel, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.

Na ausência de contrato ou prova de valor locatício, admite-se o arbitramento do aluguel com base em 0,5% do valor de mercado do imóvel.

A indenização devida por uso exclusivo do imóvel deve ser proporcional à cota-parte do coproprietário não possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC n
.
50072217920198130313, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j.
30.11.2022; TJ-SP, Apelação Cível n
.
1007692-11.2021.8.26.0224, Rel. Des. Ernani
Desco
Filho, j. 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança julgada procedente para
fixar
o valor do aluguel devido pela ré no montante correspondente a 50% de R$2.300,00, ou seja, R$1.150,00
, a partir da data de 26
-
2
-
2024
,
devidamente corrigidos pelos índices legais
, e conden
á-la
ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
0
% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que não foram observadas corretamente as provas constantes nos autos.

Afirma que, embora reconhecida a copropriedade do imóvel com o apelado, o valor fixado a título de aluguel mensal (R$ 1.150,00) extrapola os limites razoáveis, especialmente porque não houve nos autos qualquer prova técnica apresentada pelo autor capaz de atestar que o valor de locação do bem corresponderia a R$2.300,00.

Destaca que foi realizada avaliação judicial do imóvel, fixando seu valor de mercado em R$300.000,00, e que, por conseguinte, o valor locatício proporcional a 0,5% desse montante corresponderia a R$1.500,00,
incumbi
ndo à apelante pagar R$750,00.

Além disso, insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, argumentando que apresentou declaração de hipossuficiência e comprovantes de baixa renda, o que justificaria a concessão do benefício nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.

Nas
contrarrazões,
o apelado

a
rgumenta que o valor de R$1.150,00, correspondente a 50% do
preço
de locação estimado em R$2.300,00,
e
encontra respaldo no mercado imobiliário local, notadamente aquecido na cidade de Tangará da Serra/MT, e
que o arbitramento do aluguel observou critérios como localização, conservação e características do imóvel.

Assevera que a apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para afastar os critérios adotados na sentença.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, aponta a ausência de documentos suficientes para comprovação da alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento do benefício
é

medida
acertada.

R
equer
o não provimento
do
R
ecurso
(Id 286475397)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a presente demanda sob a alegação de que tem direito a 50% do aluguel do imóvel ocupado exclusivamente pela ex-c
ônjuge, ora
apelada
.

A

lide foi julgada procedente para condená-la a pagar R$1.150,00, que corresponde a 50% do valor de R$2.300,00 (1% do preço de avaliação do imóvel),
a partir da data de 26-2-2024, devidamente corrigidos pelos índices legais.

Nos termos do art. 1.319 do Código Civil, o condômino que ocupa com exclusividade bem indivisível em copropriedade responde ao outro pela fruição do imóvel, sendo legítima a pretensão de arbitramento de aluguel ou indenização compensatória.

Contudo, no presente caso,
foi elaborado
laudo de avaliação
,
datado e assinado por oficial avaliador nomeado judicialmente, fixando o valor de mercado do imóvel em R$300.000,00.

Com base nesse parâmetro objetivo e imparcial, é de se considerar que o valor do aluguel corresponde a 0,5% do
preço
de mercado do bem, conforme usualmente adotado pela jurisprudência pátria, notadamente quando inexistente contrato de locação ou outra forma de
acord
o entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEL RESIDENCIAL - PARTILHA EM DIVÓRCIO - ALUGUEL - ARBITRAMENTO - TERMO INICIAL.
É cabível o arbitramento de aluguel referente a imóvel objeto de partilha na ação de divórcio ocupado por um dos ex-cônjuges, após o término do
prazo de tolerância estabelecido em acordo homologado em juízo. Admite-se a fixação do aluguel conforme média praticada no mercado, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel
, se as partes não apresentam elementos comprobatórios ou indícios capazes de desconstituir essa estimativa para alterar o valor arbitrado. (...) Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AC: 50072217920198130313, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel.
Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de aluguéis fixados no valor de 0,5% do valor do imóvel
previsto no contrato. Insurgência da incorporadora exclusivamente quanto ao valor dos aluguéis. CABIMENTO. Questão pacificada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 996. Aluguéis devem ser fixados com base no valor locatício de imóvel assemelhado. Arbitramento judicial superior à média apresentada pelas partes. Redução que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007692-11.2021.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 20/04/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 20/04/2023). (Sem destaque no original).

Assim
, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) representa valor mais adequado à realidade do imóvel avaliado, devendo a indenização mensal devida pela apelante ser fixad
a
em 50% desse montante, ou seja, R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

No tocante à justiça gratuita, na decisão de Id 286475372 consta o
respectivo
deferimento, inexistindo interesse recursal da apelante nesse ponto
.

Pel
o exposto,
dou
parcial
provimento
a
o
Recurso
para

fixar o valor da indenização pelo uso exclusivo do imóvel no montante mensal de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025